Tribunal: CARF
Processo: 23034.000142/2004-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2002 a 30/11/2003
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECRETO N. 70.235/72, ART.7°, §1.
O Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, §1°, dispõe que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. Ainda que o contribuinte não tenha sido sujeito passivo da ação fiscal, se envolvido, como é o caso, nas infrações verificadas, ocorre a perda da espontaneidade.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PAGAMENTO. INFORMAÇÃO EM GFIP DO CÓDIGO DE TERCEIROS.
A fim de ficar concretizado o pagamento do Salário-Educação, é necessário que o contribuinte, além de recolher o valor correspondente em GPS, ainda identifique, ao preencher a GFIP, o código de terceiros que abranja o código relativo ao tributo mencionado.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000142/2004-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.740 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2002 a 30/11/2003
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECRETO N. 70.235/72, ART.7°, §1.
O Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, §1°, dispõe que o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. Ainda que o contribuinte não tenha sido sujeito passivo
da ação fiscal, se envolvido, como é o caso, nas infrações verificadas, ocorre a
perda da espontaneidade.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PAGAMENTO. INFORMAÇÃO EM GFIP DO
CÓDIGO DE TERCEIROS.
A fim de ficar concretizado o pagamento do Salário-Educação, é necessário
que o contribuinte, além de recolher o valor correspondente em GPS, ainda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000142/2004-17
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000142/2004-17

identifique, ao preencher a GFIP, o código de terceiros que abranja o código
relativo ao tributo mencionado.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a retificação do lançamento conforme proposta de
fl. 481 dos autos.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito tributário relativo à contribuição do Salário-Educação, lançado
contra a empresa acima identificada, por meio da Notificação Para Recolhimento de Débito –
NRD no 213/2004 (fl. 75), no valor de R$ 239.965,23, concernente às competências 03/2002 a
11/2003.
Segundo consta da NRD, o lançamento decorreu de irregularidades verificadas
nos recolhimentos do tributo, de acordo com relatórios e demonstrativos apensados e com a
fundamentação legal descrita no documento de débito e demais instruções pertinentes.
Inconformada com o lançamento, a notificada apresentou instrumento de defesa,
no qual apresenta as seguintes razões, em síntese:
1. Relata que referida notificação teve como origem a constatação de divergências
que prejudicaram o repasse dos recursos recolhidos ao FNDE, em face da
utilização do código 0114 na GFIP, para as competências 01/95 a 02/02, quando
o correto seria 0115.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000142/2004-17

2. Cita que em outro caso da mesma espécie NF 042/2004, esclareceu o FNDE:
Para regularizar a pendência a empresa poderá recolher diretamente ao INSS os
valores indicados na coluna "h", utilizando-se para tanto da GPS com código
2119, porém para cada competência terá de apresentar à Caixa Econômica
Federal o formulário RDE — Retificação de Dados do Empregador, alterando o
código do recolhimento informado na GFIP de 0114 para 0115.
3. Contudo, esclarece a defendente que nas datas dos respectivos vencimentos de
cada competência efetuou corretamente o recolhimento da contribuição em
comento, indicando sempre o código 2100 na GPS, conforme afirma estaria
fazendo prova a documentação anexa (cópia das GPS devidamente quitadas).
4. Defende que eventual incorreção no preenchimento da GFIP não permitiria, por
si só, a imposição da exação em duplicidade, posto que a defendente, de fato,
recolheu a contribuição aos cofres do INSS, administrador do recolhimento.
5. Salienta, por outro lado, que a empresa está desobrigada de qualquer
recolhimento de outras contribuições de terceiros, em especial para o
SESC/SENAC, em face de decisão judicial transitado em julgado, pela qual
restou declarada a ilegalidade da referida exação em relação à ora Defendente.
6. Além disso, no tocante ao citado processo, assevera que, durante o trâmite
processual da ação referida, a empresa vinha depositando judicialmente a
contribuição pertinente ao SESC/SENAC, grifando, por corolário, a evidente
impossibilidade de existir qualquer confusão a respeito da destinação das
contribuições de terceiros recolhidas pela GPS, especificamente lançadas para
quitação das contribuições para o FNDE.
7. Aduz que o gestor de arrecadação das contribuições de terceiros (INSS), inclusive
do salário educação, sempre teve pleno conhecimento das ações e dos
depósitos judiciais das demais contribuições, porquanto figurou, a todo tempo,
no pólo passivo daquela relação jurídico-processual, não se podendo admitir que
tenha transferido para outras entidades, “por desconhecimento”, as contribuições
de terceiros recolhidas pela Defendente especificamente para o FNDE.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 552 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/2002 a 30/11/2003
Notificação Para Recolhimento de Débito NRD no 213/2004, de 15/04/2004, SICOB no
49.905.888-7
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PAGAMENTO. INFORMAÇÃO EM GFIP DO CÓDIGO
DE TERCEIROS.
A fim de ficar concretizado o pagamento do Salário-Educação, é necessário que o
contribuinte, além de recolher o valor correspondente em GPS, ainda identifique, ao
preencher a GFIP, o código de terceiros que abranja o código relativo ao tributo
mencionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 559 e ss),
repisando os argumentos já apresentados em sua impugnação.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000142/2004-17

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
2. Mérito.
Em relação ao mérito, o sujeito passivo repisa os argumentos já apresentados em
sua impugnação, no sentido de que: (i) todos os valores já foram devidamente recolhidos aos
cofres públicos, representando a Notificação combatida verdadeira repetição de cobrança; (ii) o
preenchimento da GFIP com a utilização de codificação incorreta, ad argumentandum tantum,
poderia apenas acarretar a aplicação de multa infracional para compelir ao ajustamento do
procedimento, mas jamais a repetição da contribuição já recolhida e devidamente comprovada,
sob pena de caracterização de bis in idem; (iii) o recorrente está desobrigado de qualquer
recolhimento de outras contribuições de Terceiros, em especial para o SESC/SENAC, em face de
decisão judicial transitada em julgado, motivo pelo qual, os recolhimentos realizados sob o
código 2119 se referem à contribuição para o FNDE; (iv) durante o trâmite processual da ação, a
empresa depositou judicialmente, a contribuição pertinente ao SESC/SENAC.
Em relação ao mérito, entendo que assiste parcial razão ao recorrente.
Isso porque, a decisão recorrida, talvez por lapso, não percebeu que o próprio
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por meio da Divisão de Análise de Defesa,
propôs o deferimento parcial da defesa apresentada, com a retificação do débito, nos termos em
que demonstrado no Quadro de Atualização de e-fl. 481, emitido em 30/05/2005, com o valor
atualizado, à época, em R$ 31.960,08.
Ademais, cabe transcrever os excertos dos fundamentos utilizados para a
retificação do lançamento (e-fls. 483 e ss), com os quais este Relator concorda em sua
integralidade, embora a decisão recorrida, talvez por lapso, não a tenha homologado
expressamente:
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000142/2004-17

[...] Em face às conjecturas da defendente, considerando os documentos apresentados,
consultamos novamente o sistema do INSS para averiguar se a adequação dos códigos
requerida por meio dos formulários RDE's, já havia sido processada e constatamos o
seguinte:
l°. para a competência 03/2002, permanece o código 0114, que exclui o Salário-
Educação do rateio convencionado;
2o. para as competências 04/2002 a 11/2003 a adequação do código de terceiros foi
processada, assim os valores recolhidos no campo 09- Outras Entidades das GPS's,
foram revertidos ao FNDE e foram excluídos da NRD, contudo para as competências
04, 05, 06 e 07, houve comprovação de recolhimento menor do que o declarado na
GFIP, resultado em diferença a complementar, assim, essas diferenças serão mantidas
na NRD;
Em razão do exposto no parágrafo anterior e para comprovar os fatos, extraímos os
comprovantes constantes às fls. 400 a 429, cujos registros analisamos e convertemos no
"Quadro Comparativo do Valor Cobrado na NRD 213/2004, Menos o Valor Recolhido
no INSS Repassado ao FNDE", fl. 443.
Acrescentamos ainda que, a arguição da defendente, descrita na letra " c " do parágrafo
décimo primeiro não procede, porque, a responsabilidade acerca das informações
determinando a quais terceiros devem ser repassados os valores recolhidos em GPS é de
responsabilidade do contribuinte, cabendo ao INSS cumprir estritamente o que a
empresa declara na GFIP, e assim foi feito. Para melhor compreender, remetemo-nos ao
parágrafo sétimo desta informação, com ênfase as transcrições do Manual da GFIP e o
art. 9 o - § 5e , do Decreto n° 4.943, de 30/12/2003.
Cumpre participar que, a possibilidade dos ajustes por meio dos formulários RDE's,
acha-se justificada e regulamentada no Manual dos Formulários Retificadores RDE,
RDT e RRD — Modelo 3, itens 3.18 e 3.19, aprovado pela Instrução Normativa
INSS/DCN N° 86/2003.
Concernente aos valores notificados, aqueles que, comprovadamente não foram
repassados ao FNDE, em razão das inconsistências apuradas, serão mantidos na NRD
em apreço.
Por não vislumbrarmos qualquer intenção da defendente no sentido de recolher os
valores remanescentes, sugerimos o DEFERIMENTO PARCIAL da defesa apresentada,
com a anuência da retificação do débito conforme descrito anteriormente, acrescentando
que, conforme Quadro de Atualização, fl. 445, emitido em 30/05/2005, o valor
atualizado do crédito importa em R$ 31.960,08 (trinta e um mil, novecentos e sessenta
reais e oito centavos).
Entendo que a homologação da proposta de retificação do débito é pertinente,
sobretudo, para guardar harmonia com o decidido nos autos do Processo n° 23034.000140/2004-
28, relativo ao mesmo contribuinte e também distribuído a este Relator.
Em relação às competências remanescentes, não consideradas na proposta de
retificação do débito, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente
claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da
acusação fiscal.
A começar, cabe destacar que o Decreto n° 70.235/72, em seu artigo 7°, determina
que o procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto. Feita a
intimação ao sujeito passivo, dá-se início à ação fiscal, com as consequências daí advindas como
a perda da espontaneidade.
Tem-se, pois, que após o início da ação fiscal, findou-se o direito à
espontaneidade da contribuinte, nos termos do art. 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235/72, in verbis:
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000142/2004-17

Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Dessa forma, o primeiro ato, escrito, praticado por servidor competente,
caracteriza início de procedimento fiscal e exclui a espontaneidade do sujeito passivo, o que
somente se descaracteriza pela ausência, por mais de sessenta dias, de outro ato escrito de
autoridade que lhe dê prosseguimento. Assim, estando a empresa sob procedimento fiscal,
descabe a apresentação/retificação de declarações ou declarações complementares que, uma vez
apresentadas, não caracterizam a espontaneidade, nem ensejam a nulidade do lançamento de
ofício.
No mesmo sentido dispõe o art. 138, do CTN, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
E, ainda, a questão já fora debatida neste Conselho, tendo sido objeto da Súmula
CARF n° 33, conforme abaixo:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
A declaração entregue, portanto, após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício (Súmula CARF no 33), eis que o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Dessa forma, não é possível considerar como retificação espontânea os
formulários retificadores à Caixa Econômica Federal (CEF) e acostados em sede de defesa, além
de não haver comprovação de que, de fato, foram devidamente processados, antes do início da
ação fiscal.
Ademais, cumpre pontuar que o pagamento das contribuições para outras
entidades e fundos passa por dois momentos distintos, quais sejam, a quitação e declaração
formal com a destinação do valor pago, ambos necessários à concretização da operação e à
viabilização dos recursos às entidades favorecidas. Sem a efetivação cumulativa desses dois
procedimentos não há como reconhecer como quitada a contribuição que o sujeito passivo tinha
em mente quitar. Isto porque deixaria de existir uma declaração formal do contribuinte no
sentido de demonstrar qual o débito que ele estaria adimplindo.
Existem vários códigos a serem informados: 001 – Salário-Educação, 002 –
INCRA, 004 – SENAI, 008 - SESI, 016 – SENAC, 032 – SESC, 064 – SEBRAE, e assim por
diante, dependendo da natureza da atividade da empresa, dos convênios firmados diretamente
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000142/2004-17

com as entidades, das ações judiciais impetradas pelo sujeito passivo, bem como em virtude de
outras situações que porventura venham a ocorrer.
Sendo assim, quando a contribuinte informa na GFIP, por exemplo, o código
“114”, está, na verdade, indicando que o pagamento realizado na GPS, no campo “Valor de
Outras Entidades”, se refere ao pagamento das contribuições devidas ao INCRA, SENAC, SESC
e SEBRAE, pois correspondem, respectivamente, às contribuições identificadas com os códigos
“002”, “016”, “032”, e “064”, e, por conseguinte, o órgão administrador dos tributos irá repassar
a importância recolhida tão somente para aquelas entidades informadas, e, por óbvio, não
considerará como pagos os tributos vinculados às entidades não indicadas.
E foi exatamente isso que ocorreu no caso em questão, a empresa não informou
um código que abrangia o Salário-Educação, não se materializando, por esse motivo, o
respectivo pagamento. Tanto é fato que a contribuinte emitiu e entregou à Caixa Econômica
Federal (CEF), em 28/04/2004, formulários retificadores de GFIP, relativos ao período do
débito, solicitando retificações das informações anteriormente prestadas, no que se refere ao
código de terceiros, de “114” para “067”, contudo, após o início da ação fiscal e da própria
ciência do lançamento, já tendo ocorrido a perda da espontaneidade.
Ademais, entendo que não logrou êxito ao recorrente a comprovação de decisão
judicial, transitada em julgado, desobrigando-o ao recolhimento das contribuições de Terceiros,
em especial para o SESC/SENAC, embora tenha arguido a tese, insistentemente, em sua defesa.
E ainda que assim não o fosse, cumpre pontuar que tais contribuições não se caracterizam objeto
do lançamento, o qual versa somente sobre o Salário-Educação, motivo pelo qual em nada
alteraria a constituição do débito atinente ao Salário-Educação.
A propósito, apenas a título de esclarecimento, no que concerne à cobrança das
contribuições ao sistema “S”, SESC, SENAC e SEBRAE, importante destacar que dizem
respeito a contribuições sociais devidas ao INSS, com finalidades assistenciais, que tem por
objetivo patrocinar as iniciativas do Poder Público previstas no art. 203, da Constituição Federal,
motivo pelo qual são devidas por todas as empresas, com base no princípio da solidariedade
social, sendo, portanto, irrelevante se a empresa desenvolve atividade comercial ou empresarial,
devendo ser mantido o lançamento em sua integralidade.
E, ainda, em relação às contribuições para o SESC e SENAC, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n° 499, assentou expressamente serem
devidas pelas empresas prestadoras de serviço, eis que enquadradas no plano sindical da
Confederação Nacional do Comércio, conforme a classificação do art. 577, da CLT e seu anexo:
STJ - Súmula n° 499: As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às
contribuições aos Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social.
Ademais, é igualmente devida a contribuição para o SEBRAE, pelas empresas
prestadoras de serviço, considerando que é prescindível a contraprestação direta em favor do
contribuinte, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE
635.682/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 227 da repercussão geral):
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE. Desnecessidade
de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo destinado a viabilizar a
promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Natureza jurídica:
contribuição de intervenção no domínio econômico. 5. Desnecessidade de instituição
por lei complementar. Inexistência de vício formal na instituição da contribuição para o
SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no domínio econômico. É válida a
cobrança do tributo independentemente de contraprestação direta em favor do
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000142/2004-17

contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido
quanto aos honorários fixados.
(RE 635682, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-098 DIVULG
23-05-2013 PUBLIC 24-05-2013)
Para além do exposto, sobre a constitucionalidade da cobrança da contribuição
para o salário-educação, cabe destacar que a mesma se reveste de total legitimidade, ratificada
na declaração de constitucionalidade da Lei no 9.424, de 24/12/96, pelo Supremo Tribunal
Federal, ao julgar procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 10, por meio da
decisão publicada no Diário Oficial da União de 13/12/99, aduzindo decisão do STF, no mesmo
sentido, que considerou recepcionados pela Carta Magna de 1988, o Decreto-Lei n.° 1.422/75 e o
Decreto n ° 87.043/82, ao julgar, em 17/10/2001, o Recurso Extraordinário n.° 290/079-6,
ratificando assim, a exigibilidade da cobrança da Contribuição do Salário- Educação, desde o seu
nascedouro, até o advento da Lei n° 9.424196. Ademais, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula no 732, pacificando entendimento sobre a constitucionalidade da cobrança do salário
educação, nos seguintes termos:
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a carta de
1969, seja sob a constituição federal de 1988, e no regime da lei 9.424/96.
Tem-se, pois, que os argumentos apresentados pelo contribuinte,
desacompanhados de provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de
eximi-lo da obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer
prova de que os valores efetivamente lançados já estejam quitados ou mesmo sejam impróprios
para integrar a base de cálculo do lançamento.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
Dessa forma, como o contribuinte não se desincumbindo do ônus de rebater a
acusação que lhe fora imputada, reputo parcialmente correto o lançamento levado a cabo, por
falta de comprovação, devendo apenas ser considerada a proposta de retificação do crédito
tributário, nos termos em que demonstrado no Quadro de Atualização de e-fl. 481, emitido em
30/05/2005, com o valor atualizado, à época, em R$ 31.960,08.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar a retificação do crédito tributário,
nos termos em que demonstrado no Quadro de Atualização de e-fl. 481, emitido em 30/05/2005,
com o valor atualizado, à época, em R$ 31.960,08.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000142/2004-17

Fl. 737
DF CARF MF
Original